Tribunal: TJSP
Processo: 1501076-92.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Apelação. Crime de uso de documento falso (artigo 304, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a prática do delito. Não configuração de falsidade grosseira. 2. Não configuração de falsidade grosseira. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso desprovido.